Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-59.2025.8.11.0021
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001798-59.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRENTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE COCALINHO - CNPJ: 00.068.071/0001-26 (RECORRENTE), JACKELINE PESSOA VARJAO - CPF: 032.110.731-40 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), ANA LAURA FERREIRA MATIAS - CPF: 088.654.391-65 (RECORRIDO), KAROLINE DOS SANTOS PEREIRA PESSOA - CPF: 049.648.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FILHO. IDADE LIMITE PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. CONFLITO ENTRE LEI MUNICIPAL E LEI FEDERAL. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por fundo previdenciário municipal contra sentença que determinou o restabelecimento de pensão por morte em favor de filha de servidor falecido até que complete 21 anos. O recorrente sustenta a legalidade da cessação do benefício aos 18 anos, com base em legislação municipal específica, alegando autonomia do ente federativo para reger seu regime próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de cessação de pensão por morte em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), deve prevalecer a lei municipal que fixa o limite etário aos 18 anos ou a Lei Federal no 8.213/1991 (aplicável por força da Lei no 9.717/1998), que estende o benefício até os 21 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no 9.717/1998, ao estabelecer normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), salvo disposição constitucional em contrário.

4. Havendo antinomia entre a legislação local e a federal, resolve-se pela aplicação da Lei no 8.213/1991, que prevê a cessação da pensão aos 21 anos. A restrição etária imposta pela lei municipal (18 anos) afronta a norma geral de caráter nacional, devendo ser afastada conforme jurisprudência do STJ e desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Por força do art. 5o da Lei no 9.717/1998, é vedado aos regimes próprios de previdência social estabelecer idade limite inferior à prevista no Regime Geral para a cessação da pensão por morte a filho não inválido. 2. Prevalece o limite etário de 21 anos estipulado na Lei no 8.213/1991 sobre legislação municipal restritiva que fixa o termo final na maioridade civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991,
arts
. 16, I, e 77, § 2o, II; Lei no 9.717/1998, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 51.452/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.08.2017; TJMT, Apelação Cível 1000668-43.2024.8.11.0094, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026; TJMT, Recurso Inominado 1000075-36.2022.8.11.0077, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001798-59.2025.8.11.0021

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DECOCALINHO - PREVI-COCALINHO

Recorrido:
ANA LAURA FERREIRA MATIAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA LAURA FERREIRA MATIAS ajuizou reclamação em face do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE COCALINHO - PREVI-COCALINHO. Noticiou que: a) era beneficiária de pensão por morte em razão do falecimento de seu pai, servidor público do Município de Cocalinho; b) o benefício foi suspenso no início do ano de 2025, ao atingir a maioridade civil; c) encontra-se regularmente matriculada no curso de graduação em Administração, necessitando do benefício para sua subsistência e continuidade dos estudos. Requereu: a) o restabelecimento do benefício de pensão por morte desde a data de sua suspensão; b) o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com correção monetária e juros legais.

O juízo singular concluiu que: a) a lei aplicável é a vigente na data do óbito do instituidor (24/1/2023), conforme Súmula 340 do STJ; b) embora a Lei Municipal no 504/2005 estabeleça o fim da pensão aos 18 anos, o art. 5o da Lei no 9.717/1998 veda que os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) concedam benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS); c) como a Lei do RGPS (Lei no 8.213/91) estende o benefício ao filho até os 21 anos, esta norma geral deve prevalecer sobre a legislação municipal restritiva; d) a reclamante comprovou estar matriculada em curso superior. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
determinar
o restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor da reclamante até que complete 21 anos de idade; b)
condenar
o reclamado ao pagamento das parcelas retroativas desde a data da suspensão.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a legislação previdenciária municipal (Lei no 504/2005 e Lei no 888/2020) é norma de eficácia plena e estabelece de forma taxativa a cessação do benefício aos 18 anos; b) o Município possui autonomia constitucional para legislar sobre seu regime próprio, não cabendo a aplicação da lei do RGPS, que só seria aplicável subsidiariamente em caso de omissão, o que não ocorre; c) a sentença ignorou a legislação local aplicável, violando o princípio da legalidade e o entendimento da Súmula 340 do STJ. Requereu o provimento do recurso para

reforma
r
a sentença
e
julgar improcedente
s

os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois está em conformidade com a legislação federal e os princípios constitucionais da educação e da dignidade da pessoa humana, que prevalecem sobre a norma municipal restritiva; b) o benefício tem natureza alimentar e é essencial para a continuidade dos estudos da recorrida, o que afasta o cabimento do efeito suspensivo.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Pensão por morte.

A pensão por morte é assegurada aos dependentes dos Servidores Públicos do Município de Cocalinho pelo Regime Próprio de Previdência Social.

A controvérsia cinge-se à idade limite para a percepção do benefício pelo filho dependente. A parte recorrente defende a aplicação da legislação municipal, que fixa a cessação aos 18 anos, enquanto a parte recorrida pleiteia a extensão até os 21 anos, com base na legislação federal.

A contradição entre o limite máximo de idade para permanecer na condição de beneficiário de pensão por morte, existente entre a Lei Federal 8.213/91, que dispõe sobre o regime geral de previdência, e a Lei Local, que versa sobre o regime previdenciário dos seus servidores, configura-se antinomia de segundo grau.

No caso concreto, a antinomia de segundo grau, envolvendo os critérios de hierarquia e especialidade, já foi solucionada pelo Poder Legislativo, por meio da Lei Federal 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Segundo dispõe essa lei, deve prevalecer, como termo final para fins de pagamento da pensão por morte, a idade de 21 anos, estabelecida na Lei 8.213/91, em detrimento da Lei Especial Local.

O Poder Judiciário também já se posicionou sobre a questão:

“(...) 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5o ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (
arts
. 16, I, e 77, § 2o, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (STJ RMS 51.452/MS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
17/08/2017).”

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE FILHA MAIOR DE 18 ANOS. LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “A limitação de idade para a concessão de pensão por morte no âmbito dos regimes próprios de previdência social deve observar as disposições da Lei n. 9.717/1998 e da Lei n. 8.213/1991, que prevalecem sobre legislações municipais.” (...) (TJMT//, N.U 1000668-43.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)”

Em igual sentido já se manifestou a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL No 688/2005 – PREVISÃO DE CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LOCAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DE PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal no 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é vedada a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, devendo prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Municipal no 688/2005, que estabelece como limite para o recebimento do benefício previdenciário a maioridade civil. (TJMT, N.U 1000075-36.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)”

Portanto, a pensão por morte é devida à parte
reclamante
até que complete 21 anos de idade, devendo ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do benefício.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026